Tribunal: STF
Processo: Rcl 46299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 548. BUSCA E APREENSÃO EM UNIVERSIDADES NO CONTEXTO DAS ELEIÇÕES DE 2018. LIBERDADE DE EXPRESSÃO UNIVERSITÁRIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. TRABALHOS TÉCNICOS. DIVULGAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União contra (i) o Ofício-Circular nº 1/2021 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea e (ii) a Portaria nº 151/2021 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, à alegação de ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 548.



    2. A reclamante alega que tanto o Ipea quanto o ICMBio expediram atos genéricos, nos quais determinado que os servidores dos aludidos institutos somente publiquem estudos técnicos quando autorizados, sob pena de incorrerem em infração disciplinar.



    Assevera estabelecida censura prévia pelos órgãos reclamados, porquanto “impossível um diretor ou presidente, por mais preparado que seja, funcionar como um curador de todos os trabalhos técnicos elaborados por cientistas das instituições a ponto de saber qual o melhor momento de divulgá-los, ou até se irá divulgá-los”. 



    Invoca o julgamento da ADPF nº 548, em que esta Suprema Corte definiu a ilegitimidade do controle da manifestação do pensamento nos ambientes acadêmicos por agentes estatais.



    Argumenta que, apesar de os atos reclamados terem sido prolatados em contexto diferente daqueles contra os quais proposta a ADPF nº 548, a infringência à liberdade de expressão é a mesma, enquanto maculada a disseminação de conhecimento científico. 



    Aponta que a liberdade acadêmica é indispensável à preservação da ordem jurídico-constitucional e, por isso, sua vulneração deve receber pronta resposta pelo Poder Judiciário. Sustenta, ainda, a necessidade de que a produção científica circule sem obstáculos, de maneira a orientar a implementação de políticas públicas.



    Anota que o art. 134 da Constituição da República conferiu à Defensoria Pública da União o dever de promoção dos direitos humanos no sistema jurídico brasileiro (“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal”). 



    Afirma legitimada a atuação defensorial diante “do pedido de acadêmicos e de servidores” de intervenção para resguardar a liberdade de manifestação técnica e combater “o viés censurador dos atos impugnados”. 



    Requer a concessão de tutela de urgência para determinar sejam o Ipea e o ICMBio impedidos de (i) efetivar qualquer adstrição à livre manifestação de pensamento de seus servidores e (ii) instaurar procedimentos administrativos que, ainda de forma reflexa, violem o direito fundamental da liberdade de expressão acadêmica. 



    No mérito, pugna seja impedida a incriminação ou a punição em sede administrativa de servidores do Ipea e do ICMBio a partir da publicação de estudos técnicos. 



    4. Por meio da Petição/STF nº 31.848/2021, a reclamante apresentou emenda à inicial para atribuir à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e juntar aos autos o acórdão paradigma.



    5. Por intermédio da Petição/STF nº 39.236/2021, o Sindicato Nacional dos Servidores do Ipea maneja pedido de intervenção como amicus curiae, com vistas à procedência dos pedidos deduzidos na reclamação constitucional e à “defesa da tese da inconstitucionalidade formulada pela parte autora, protestando, desde já, pela apresentação de memoriais, consoante preconizam os arts. 131 e 132 do Regimento Interno do STF”. Discorre que “é inevitável que os servidores/pesquisadores reflitam não só a concordância com o poder, mas também a discordância, gerando críticas e sugerindo alternativas” aos condutores da política econômica. 



    6. Os órgãos reclamados apresentaram contestação, em que defendem, preliminarmente, a ilegitimidade da Defensoria Pública da União para propositura da reclamação, e, no mérito, a improcedência do pedido (edoc. 24, 25 e 30).



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não conhecimento da reclamação, e, caso conhecida, pela improcedência do pedido. Consta da ementa da peça opinativa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELA DPU. ATOS DO IPEA E DO ICMBIO. APROVAÇÃO PRÉVIA A PUBLICAÇÕES/CITAÇÕES DE ESTUDOS PRODUZIDOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 548. HIPOSSUFICIÊNCIA, AINDA QUE COMPREENDIDA COMO JURÍDICA, QUE NAO SE OBSERVA QUANTO AOS ASSISTIDOS. ILEGITIMIDADE DA DPU. ENTES PÚBLICOS NÃO DOTADOS DE AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ATRIBUTO DAS IES, NÃO PRESENTE NAS RELAÇÕES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO NO GERAL E SEUS SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDA, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    3. Quanto à admissibilidade da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    4. Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    5. Alega-se na presente reclamação constitucional a violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF nº 548. Argui-se que o Ipea e o ICMBio instituíram censura ao condicionarem a divulgação da produção técnica dos seus servidores à prévia autorização pelas diretorias dos respectivos institutos.



    6. Os atos questionados nesta reclamação são (i) o Ofício-Circular nº 1/2021 do Ipea e (ii) a Portaria nº 151/2021 do ICMBio, a seguir transcritos (grifei):



    “Considerando a necessidade de serem observadas disposições legais e regulamentares a respeito da produção e divulgação de produção intelectual da instituição, especialmente os protocolos de tramitação e aprovação de estudos e pesquisas antes de sua divulgação externa, bem como a necessidade de intermediação da Assessoria de Comunicação, previamente à interação com órgãos de imprensa; 



    Considerando que os estudos e pesquisas são direito patrimonial do Ipea, a quem cabe definir o momento e forma de divulgação; 



    Considerando que a inobservância das rotinas de aprovação e divulgação de estudos fragiliza a imagem externa da Instituição e, no plano da conduta individual do servidor, pode configurar descumprimento de dever ético e, eventualmente, até infração disciplinar; 



    Solicito seja dada ciência a todos os técnicos que a divulgação de estudos somente pode ocorrer após sua conclusão e aprovação definitiva, devendo serem seguidos normas, protocolos e rotinas internas, inclusive quanto à interação com os órgãos de imprensa. 



    Encaminha-se, por oportuno, o Manual de Conduta do Agente Público recentemente publicado (SEI no. 0372807), a fim de também ser levado ao conhecimento dos servidores” (OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2021/PRESI/IPEA) .



    “O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, no uso das competências atribuídas pelo artigo 24 do Decreto nº 10.234, de 11 de fevereiro de 2020 e pela Portaria nº 451, de 21 de setembro de 2020, da Casa Civil, e publicada no Diário Oficial da União em 22 de setembro de 2020, seção 2, resolve: 



    Art 1º Delegar ao Diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade a competência para autorizar previamente a publicação de manuscritos, textos e compilados científicos produzidos no âmbito e para este Instituto em periódicos, edições especializadas, anais de eventos e afins. 



    Art 2º As solicitações deverão ser dirigidas à Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade/DIBIO para autorização prévia do Diretor e devem ser acompanhadas de declaração de responsabilidade, conforme modelo constante no anexo da presente portaria. 



    Art 3º Cabe à Divisão de Comunicação Social - DCOM adotar as providências para promover a divulgação para o público interno e externo do ICMBio, de acordo com sua avaliação quanto à pertinência e com o prévio conhecimento da Presidência do Instituto. 



    Art 4º Essa portaria entra em vigor em 1º de abril de 2021” (Portaria 151 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio). 



    7. De início, deixo de apreciar a questão referente à legitimidade ativa da Defensoria Pública da União, tendo em conta a manifesta inviabilidade da presente reclamação.



    8. Ao exame da ADPF nº 548, este Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente referendada e julgou procedente o pedido, a fim de declarar inconstitucional a interpretação dos artigos 24 e 37 das Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) conferida pela Justiça Eleitoral para legitimar (i) o ingresso de agentes públicos em universidades, (ii) o recolhimento de documentos, (iii) a interrupção de aulas, debates ou reuniões e (iv) a coleta de depoimentos nos ambientes acadêmicos em razão da manifestação de pensamento com temática política. As mencionadas diligências nos espaços universitários ocorreram na véspera do segundo turno das eleições de 2018 para Presidente da República e, em algumas unidades federativas, para Governador.



    9. Colaciono a ementa do acórdão paradigmático (grifei):



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL. BUSCA E APREENSÃO EM UNIVERSIDADES E ASSOCIAÇÕES DE DOCENTES. PROIBIÇÕES DE AULAS E REUNIÕES DE NATUREZA POLÍTICA E DE MANIFESTAÇÕES EM AMBIENTE FÍSICO OU VIRTUAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ADPF JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Nulidade das decisões da Justiça Eleitoral impugnadas na presente ação. Inconstitucionalidade de interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei n. 9.504/1997 que conduza a atos judiciais ou administrativos que possibilitem, determinem ou promovam ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, recolhimento de documentos, interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e coleta irregular de depoimentos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento nos ambientes universitários ou equipamentos sob administração de universidades púbicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos.



    2. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 548, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.6.2020).



    10. Conforme se depreende da leitura dos autos e da própria narrativa da reclamante, os atos reclamados não se ajustam, com exatidão, ao contexto de busca e apreensão e/ou de colheita de depoimentos em ambientes universitários em véspera de eleição, tal como se deu no paradigma da ADPF nº 548. Igualmente, os atos expedidos pelos órgãos reclamados não estão embasados nos artigos 24 e/ou 37 da Lei de Eleições, dispositivos que foram objeto de exame na referida arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    11. Não há, portanto, aderência estrita entre os atos impugnados e o paradigma veiculado nesta reclamação.



    12. Nos termos da firme jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, faz-se necessária a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle (v.g., inter plures, Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    13. Demais disso, este Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que inviável o manejo do instrumento da reclamação calcado na transcendência dos motivos determinantes das decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade. Nessa linha, colho os seguintes julgados (grifei):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas.



    2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.420/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E O PRECEDENTE APONTADO COMO PARADIGMA. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 43614 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 05.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.121/MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes.



    [...]” (Rcl 39.355 AgR/DF, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 13.5.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES.



    1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.173 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes.



    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas.



    [...]” (Rcl 11484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje 15.8.2014).



    14. A rigor, a reclamante pretende utilizar a presente via processual com o propósito de obter o reconhecimento, em abstrato, da incompatibilidade de atos genéricos com o texto constitucional. A esse respeito, anoto que os atos ora reclamados são objeto de exame na ADPF nº 834, pendente de julgamento por este Supremo Tribunal Federal.



    15. Esta Suprema Corte já consignou, em diversos precedentes, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de processo de controle concentrado (grifei):



    “[…]



    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como mecanismo de controle da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.



    […]”



    (Rcl 31.094-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2019).



    “[…]



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes”



    (Rcl 25.347-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DISCUSSÃO QUANTO A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, limitada a Corte reclamada ao exame de pressupostos de admissibilidade de recurso de sua própria competência. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 19369 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2016).



    “[…]



    2. Não se admite, nos termos de precedentes da Corte, a utilização de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade ou de inadmissível atalho processual para a imediata submissão do litígio ao Supremo Tribunal Federal. […]” (Rcl 14.188-AgR/SE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2013).



    16. No mesmo sentido, a título exemplificativo, colho as seguintes decisões singulares: Rcl 46298, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24.3.2021, Rcl 45271, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.2.2021, Rcl 39292, da minha lavra, DJe 22.2.2021, Rcl 44037, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.10.2020, Rcl 39452, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.9.2020.



    17. Na mesma linha, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que inviável imprimir caráter preventivo à reclamação constitucional, em desvirtuamento da sua finalidade no sistema processual. Vejam-se (grifei):



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Ausência de aderência estrita do ato reclamado. Instrução processual. Possibilidade. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, afastando-se a aplicação da multa, porquanto não se atingiu a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015” (Rcl 44431 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37579 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04.3.2020).



    18. Por derradeiro, anoto que a intervenção de amicus curiae requerida carece de utilidade ao feitio legal, haja vista que o propósito elementar da técnica processual é enriquecer o debate do mérito, e no presente caso, a reclamação é manifestamente inviável.



    19. Nestes termos, à luz da jurisprudência desta Casa, entendo que não é possível inferir, nesse quadro apresentado, o ventilado descumprimento à decisão desta Suprema Corte.



    20. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 09 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora